Tribunal: TJMT
Processo: 1036703-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036703-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAULO ALTMAYER GONCALVES - CPF: 153.421.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE NOVAÇÃO DE CRÉDITOS E APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou embargos de declaração e indeferiu pedido de extinção da execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito com realização de penhora.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegada novação automática de todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial; (
ii
) saber se houve omissão na análise do art. 6o, §7o-B da Lei 11.101/2005 sobre a continuidade formal da execução fiscal; (
iii
) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 4o, §4o da Lei 6.830/1980 aos créditos não tributários; e (
iv
) saber se houve omissão sobre a sujeição de créditos não tributários aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
O
V.
acórdão embargado tratou expressamente da questão da novação, consignando que
esta
somente opera em relação aos créditos
efetivamente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, não havendo omissão.

4.
A questão do art. 6o, §7o-B da Lei 11.101/2005 foi adequadamente analisada, concluindo-se que tal dispositivo não impede o prosseguimento da execução fiscal nem determina sua extinção.

5.
O
v.
acórdão foi expresso ao abordar a aplicação do art. 4o, §4o da Lei 6.830/1980, fundamentando que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

6.
A sujeição de créditos não tributários aos efeitos da recuperação judicial constituiu o núcleo central da controvérsia e foi amplamente debatida, consignando-se que os créditos públicos inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que expressamente analisa todas as questões suscitadas pelas partes sobre novação de créditos na recuperação judicial e aplicação dos dispositivos legais pertinentes.

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §7o-B; Lei no 6.830/1980,
arts
. 4o, §4o, e 29; CTN, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n.
1036703-56.2025.8.11.0000
, mantendo incólume a decisão
da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011606-43.2016.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito com a realização de penhora
on-line
via sistema SISBAJUD.

A parte embargante sustenta a existência de omissões relevantes no v. acórdão, aduzindo que o julgado não considerou: (i) que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial são automaticamente novados; (
ii
) que o art. 6o, §7o-B da Lei 11.101/2005 apenas assegura continuidade formal da execução fiscal, sem afastar a
concursalidade
do crédito; (
iii
) que o art. 4o, §4o da Lei 6.830/1980 afasta expressamente a aplicação do art. 187 do CTN aos créditos de natureza não tributária; (
iv
) que os créditos não tributários se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, reformando-se o v. acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões
no Id.
341724393
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n.
1036703-56.2025.8.11.0000
, mantendo incólume a decisão
da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011606-43.2016.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito com a realização de penhora
on-line
via sistema SISBAJUD.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Pois bem.

In
casu
, a
embargante sustenta que o
v.
acórdão teria sido omisso ao não considerar que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial são automaticamente novados. Contudo, ao compulsar o v. acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada quando consignado que:

"Quanto à alegada novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial, o argumento não prospera, uma vez que a novação somente se opera em relação aos créditos efetivamente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Não tendo o crédito objeto da presente execução tal natureza, não há que se falar em novação ou extinção da obrigação originária."

A embargante alega que o acórdão não considerou que

o
a
rt. 6o, §7o-B da Lei 11.101/2005

apenas assegura continuidade formal da execução fiscal sem afastar a
concursalidade
.

Tal alegação não prospera, uma vez que o acórdão foi expresso ao consignar que:

"O art. 6o, § 7o-B da Lei de Recuperação Judicial estabelece mecanismo de cooperação jurisdicional que permite ao juízo
recuperacional
determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial"
e que
"Tal dispositivo, todavia, não impede o prosseguimento da execução fiscal nem determina sua extinção."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou adequadamente o dispositivo legal, concluindo que este não obsta o prosseguimento das execuções fiscais, inexistindo a omissão alegada.

A embargante sustenta
ainda
omissão quanto ao fato de que o art. 4o, §4o da Lei 6.830/1980 afastaria a aplicação do art. 187 do CTN aos créditos não tributários. Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao abordar esta questão, consignando que:

"O § 4o do art. 4o da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, reforçando o entendimento de que os créditos públicos, tributários ou não, recebem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro."

O voto condutor ainda fundamentou que
"a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial"
, citando inclusive precedente do c. STJ nesse sentido.

Por fim, a embargante alega omissão quanto ao fato de que os créditos não tributários se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial. Tal questão constituiu o núcleo central da controvérsia e foi amplamente debatida no acórdão embargado, que consignou expressamente:

"A jurisprudência do c. STJ tem se orientado de forma pacífica no sentido de que os créditos públicos inscritos em dívida ativa, mesmo de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposições expressas do art. 187 do Código Tributário Nacional, art. 29 da Lei n. 6.830/1980 e no § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005."

As alegações da embargante, em verdade, revelam irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. A eventual discordância quanto à interpretação jurídica adotada deve ser objeto de recurso próprio, não constituindo vício sanável por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026